Tribunal: TJDFT
Processo: 0737246-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0737246-80.2024.8.07.0000 DESPACHO À parte agravante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à alegação sobre o distinguishing, conforme art. 932, inc. III, do CPC (id. 67415628). Intime-se. Brasília – DF, 31 de dezembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator